Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva. O ente federativo sustenta, em síntese, (i) a necessidade de limitação temporal dos efeitos da decisão coletiva; (ii) a inconstitucionalidade da incidência da Taxa Selic, sob alegação de prática de anatocismo; (iii) a ausência de previsão orçamentária para a metodologia de cálculo adotada; (iv) a violação ao princípio da separação dos poderes pela regulamentação da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e (v) a afronta ao princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a limitação temporal dos efeitos da ação coletiva em sede de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a incidência da Taxa Selic configura anatocismo; (iii) verificar a necessidade de previsão orçamentária específica para a metodologia de cálculo dos débitos fazendários; (iv) avaliar se a regulamentação da matéria pelo CNJ viola o princípio da separação dos poderes; e (v) determinar se a aplicação da Selic afronta o princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração dos efeitos temporais da decisão coletiva implicaria modificação do título executivo, o que é vedado pela coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 503).
4. A vedação à capitalização de juros prevista no Decreto no 22.626/1933 se aplica às relações contratuais privadas e não às regras de atualização de débitos fazendários, que seguem normativas próprias, como a EC no 113/2021.
5. A Taxa Selic incide de forma simples sobre o montante consolidado da dívida, sem caracterizar anatocismo, pois substitui juros e correção monetária, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
6. Os encargos legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública são consectários naturais do débito e já se pressupõem na elaboração das leis orçamentárias, não havendo necessidade de previsão específica para cada metodologia de cálculo.
7. A regulamentação da matéria pelo CNJ decorre de competência constitucional (ADCT, art. 107-A, § 4o), não havendo extrapolação de atribuições ou violação ao princípio da separação dos poderes.
8. O agravante não demonstrou afronta ao princípio da isonomia, pois não há comprovação de que a metodologia de cálculo resulte em tratamento diferenciado ou injustificado entre credores.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I; ADCT, art. 107-A, § 4o; CPC, art. 503; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1864083, 0705074-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020.

(jp)